Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-08.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001777-08.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (RECORRENTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VICIO DO PRODUTO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL DESACOLHIDO. VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRODUTO QUE DIAS APÓS A AQUISIÇÃO PASSOU A MANIFESTAR DEFEITOS (DESLIGAVA VÁRIAS VEZES AO DIA). PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A COMPROVAR O VÍCIO. MANIFESTAÇÃO ENCAMINHADA QUANDO JÁ TRANSCORRERA O PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante Thais de Alemida Vieira
em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ela interposto, o qual julgou improvido o recurso mantendo-se a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2o), rejeito o pedido de sustentação oral e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da Agravada em Danos Morais e Materiais em decorrência do suposto vicio no produto.

Em suas razões recursais a Agravante reitera que comprou um produto com as Agravadas, qual seja um celular modelo IPHONE 11 PRO MAX 256 GB em 09 de setembro de 2020 e este começou a apresentar falhas no sistema posto que “ligava e desligava” constantemente, supostamente ocasionado por defeito na placa mãe.

Contudo, após a análise dos autos e das provas produzidas, reitero que a princípio se trata de um vício aparente, o qual como dito pela própria Recorrente foi identificado assim que comprado o aparelho, contudo não consta nos autos qualquer indicio mínimo dos fatos narrados, seja por meio de vídeo, foto ou qualquer outro meio probatório que se possa atestar de fato o ocorrido, o que era de sua incumbência segundo o que preceitua o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, levando em consideração o argumento externado pela Agravante de que se trata de um vício oculto, haja vista problemas existente na placa mãe
, ressalto que mesmo estando o vício ligado a placa mãe do aparelho, por obvio tem-se que os defeitos de exterioriza de algum modo
, sendo no caso em concreto por meio do suposto ligar e desligar no aparelho, conforme narrado na exordial.

Com efeito, o aparelho de telefone celular foi adquirido em 09/setembro/2020, e, como afirma a Agravante, foi ligado pela primeira vez em 10/setembro/2020, aduzindo que “
desde o primeiro dia de funcionamento a autora notou que o IPHONE ligava e desligava sozinho por diversas vezes durante o dia, porém somente no dia 28 de setembro de 2020 é que entrou em contato com o suporte da APPLE,...”

(fls. 02, parágrafo segundo da petição inicial).

Logo,
tratava-se de um vício de fácil constatação, cujo prazo decadencial, em se tratando de produto durável, é de 90 (noventa) dias.

No Id 197506177 foi juntada uma notificação datada de 25/junho/2021, que teria sido encaminhada à primeira demandada, contudo sem comprovação de entrega.

Acresça-se a isso o fato de que referida notificação, se de fato fora encaminhada, o fora após 10 (dez) meses da data de aquisição do produto, haja vista estar datada de 25/06/2021, é dizer, em momento em que já houvera transcorrido longo tempo de findo o prazo decadencial.

Em tais circunstâncias, não se há de albergar o pleito recursal.

Portanto, reforço o fato de que não fora acostado nos autos qualquer tipo de prova a respeito dessa exteriorização do vício, apenas dilações sem indícios de prova. Era bastante um simples vídeo que, se realizado, emprestaria reforço à narrativa fática e serviria para caracterizar um início de prova do alegado pela agravante; contudo, isso não foi feito.

Por fim, outro ponto que merece destaque é o lapso temporal entre a identificação do vício que se deu em 09 de setembro de 2020, o que ficou demonstrado pela nota fiscal (Id 114798580), e a propositura da ação que se deu em 23 de fevereiro de 2023.

Neste viés, tem-se que não se mostra razoável e compreensível que a Agravante mesmo tendo identificado o vício no produto tenha levado tanto tempo para propor a demanda.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024